Tribunal: TCU
Processo: 042.936/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento de acordo de leniência firmado pela CGU/AGU com as empresas AMEC FOSTER WHEELER ENERGY LIMITED e AMEC FOSTER WHEELER AMÉRICA LATINA, nos termos da Lei 12.846/2013.

Inteiro teor:
Acórdão 2373/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento de Acordo de Leniência firmado entre a Controladoria-Geral da União (CGU), Advocacia-Geral da União (AGU) e as empresas Amec Foster Wheeler Energy Limited e Amec Foster Wheeler América Latina, com objetivo de avaliar a abrangência e a utilidade desse acordo para o controle externo das informações compartilhadas pela CGU. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) identificou, a partir de diligências junto à CGU, Petrobras e Ministério Público Federal (MPF), que o valor financeiro estipulado no acordo de leniência entre a CGU e as empresas foi quitado integralmente em parcela única, eliminando pendências financeiras que poderiam impactar o erário; considerando que não foram identificados processos no Tribunal de Contas da União (TCU) envolvendo sobrepreço ou outras irregularidades nos contratos associados ao acordo, reduzindo, portanto, a relevância de acompanhamento financeiro adicional pelo Tribunal; considerando que os documentos compartilhados pela CGU não se mostraram úteis para novas investigações, uma vez que os atos confessados no acordo já foram objeto de ações judiciais e administrativas realizadas pelo MPF, incluindo a responsabilização penal dos envolvidos, o que desestimula investigações adicionais pelo TCU sobre os mesmos fatos; considerando que, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre os órgãos de controle, as informações do acordo de leniência não podem ser utilizadas para aplicar sanções à empresa colaboradora pelos ilícitos objeto desse acordo, limitando sua aplicabilidade para ações de controle externo ou fiscalização econômica de contratos; considerando a necessidade de eficiência na alocação dos recursos humanos, sendo que o acompanhamento detalhado do cumprimento do acordo demandaria recursos especializados do TCU, os quais poderiam ser direcionados a auditorias de maior impacto e risco; considerando que a CGU dispõe de mecanismos adequados para monitorar o cumprimento dos acordos de leniência, como o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), que permite a verificação de inadimplências e, se necessário, notificação ao TCU para novas ações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso II, e 143, inciso III, e 230 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 18, incisos I e II, da IN-TCU 95/2024, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nestes autos: a) declarar que não foram localizados processos que cuidem de eventuais danos ou tenham concluído pela ocorrência de sobrepreço contratual em relação aos contratos alcançados pelo acordo; e que o conjunto de informações e de documentos ofertados no acordo de leniência não se mostrou útil ao controle externo exercido por este Tribunal; b) informar à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União acerca desta deliberação, para impulsionar a articulação interinstitucional, mediante contínua e permanente colaboração mútua entre as instituições com competência na matéria, nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado sob a coordenação do Supremo Tribunal Federal; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 042.936/2021-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Controladoria-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.